Tribunal: TJSP
Processo: 3000073-28.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2017-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – Decisão confirmada – Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000911461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000073-28.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SYLVIA ROSA GARAVELO
CAPORUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de novembro de 2017.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000073-28.2017.8.26.0000 -Voto no 25.528.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000073-28.2017.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 3a VFP Juiz Fausto José Martins Seabra.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravada:
SYLVIA ROSA GARAVELO CAPORUSSO.
VOTO No 25.528.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de obrigação
de fazer, em fase de cumprimento de sentença Pretensão de
incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que
alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 Inadmissibilidade Critério
de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF

Decisão confirmada
Recurso de agravo de instrumento
desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de ação declaratória de obrigação de fazer, objetivando o recebimento da
Gratificação por Atividade de Magistério GAM, em fase de cumprimento de
sentença, 2 que rejeitou a impugnação oposta pela FESP, em que pleiteou a
aplicação dos índices de correção monetária da Lei 11.960/09 até a expedição do
precatório.
Sustenta que os cálculos da embargada não observaram o
disposto na Lei 11.960, que tem aplicação imediata, a partir de sua vigência; não
se aplica o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, cujos efeitos foram modulados em
25/03/2015, porque versam sobre a atualização monetária e juros incidentes
somente sobre os precatórios; embora reconhecida inconstitucional a utilização
da TR como fator de atualização monetária, a questão foi solucionada apenas
para a fase de execução após a expedição do precatório, por isso deve ser
1 Reproduzida a fls. 126/128.
2 Feito no 0028045-35.2012.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000073-28.2017.8.26.0000 -Voto no 25.528.
3
aplicado o art. 1o-F da lei 9.494/97 até a expedição do precatório. Pleiteia
concessão de efeito suspensivo, para impedir o prosseguimento da execução e
expedição de ofício requisitório com valor superior ao efetivamente devido.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações
dispensadas; sem resposta da agravada. 3
Fundamentação
Sustenta a FESP que deve ser aplicada a Lei no 11.960/09
no que tange aos índices de correção monetária.
O Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou
orientação no sentido de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve
ser aplicada a partir de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min.
Benedito Gonçalves), quando a Fazenda Pública sofre condenação,
independente de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento
das ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12, da
Constituição, e por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
Se o índice de correção monetária não pode incidir nos
processos em fase de execução, corolário que não pode incidir nos processos
ainda em fase de conhecimento.
3 Despacho, fls. 131/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000073-28.2017.8.26.0000 -Voto no 25.528.
4
E a modulação de que trata o art. 27 da Lei no 9.868/99, 4
ocorrida em 26/03/2015, deve produzir efeitos no sentido de alcançar os
processos em que houve decisão judicial de incidência (da norma inconstitucional)
anterior à própria declaração de inconstitucionalidade. Não é jurídico fazer incidir
disposição legal inconstitucional, assim reconhecida pelo STF, nos processos em
que, de modo implícito ou explícito, foi negada essa incidência.
Ademais, o STF, ao modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, limitou-se a validar a aplicação da Lei 11.960 nos
processos em que já havia precatório pago ou expedido com determinação de
incidência de seus índices de correção monetária, não determinou a sua
aplicação indistintamente em todos os demais casos.
Dessa forma, repele-se a incidência do inconstitucional art. 5o
da Lei no 11.960, de 2009, subsistindo, portanto, o comando da decisão
agravada. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser
fixado.